Tribunal: TJPA
Processo: 0805393-12.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805393-12.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: HELIANDRO MAGNO PINTO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DA SUSIPE, INSTITUTO AOCP, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
0805393-12.2019.8.14.0301

IMPETRANTE:
HELIANDRO MAGNO PINTO

IMPETRADA: E
STADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Dos fatos, tem-se que o impetrante foi aprovado no Concurso Público C – 204 – Edital 17/2008, para o cargo 411.1 - técnico em gestão penitenciária – psicologia, para a SUSIPE, atual SEAP, porém foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob a justificativa de que não enviou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

2.

Diante da refutação do impetrante de que entregou todos os documentos, caberia à administração pública apresentar comprovação sobre quais documentos de fato recebeu. Porém, ante a ausência de provas nesse sentido, presume-se que o órgão responsável pelo certame não realizou a conferência dos documentos entregues pelo impetrante, pois não há, sequer, indícios que vislumbre quais documentos foram, de fato, entregues pelo impetrante à impetrada, caracterizando, assim, uma total afronta ao princípio da publicidade dos atos administrativos

3.

Segurança concedida.

Ante o exposto
,
considerando a presença do direito líquido e certo do impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e, confirmando a liminar,
CONCEDO A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, interposto por
HELIANDRO MAGNO PINTO
, contra ato da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, que desclassificou o candidato do certame, ante a suposta falha na entrega de documentos.

O Impetrante relata que prestou Concurso Público C – 204 – Edital n.º 17/2018
para o cargo: 411.1 - técnico em gestão penitenciária – psicologia, realizado pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará- SUSIPE, sendo que foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob a justificativa de que não enviou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Todavia, o impetrante garante que enviou toda a documentação exigida e que, na ocasião da entrega dos documentos na fase de investigação de antecedentes pessoais, não houve a conferência (checklist dos documentos entregues, nem sequer o fornecimento de protocolo ou outro documento que comprove a entrega).

Em sede de decisão liminar fora determinado ao impetrado que, no prazo de 05 (cinco) dias, reintegrasse o impetrante no Concurso Público C-204, no sentido de realizar as demais fases do certame, ainda que as etapas já tenham sido concluídas (Id. 4570297 - Pág. 1-2).

Ato seguinte, determinei que o Ente coator fosse notificado para prestar informações, porém, consta certificação que o referido Ente Estatal permaneceu inerte (Id. 5086152).

Instado, o Ministério Público se manifestou pela CONCESSÃO DA ORDEM (Id. 5297337).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O objeto do presente MANDAMUS consiste na possibilidade de reintegração do impetrante na etapa do concurso público relativa à INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS.

Nesse sentido, consta claro no Edital do concurso público, no item 1.3.1.6, que esta fase é de responsabilidade exclusiva da SUSIPE (transformada em Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará - SEAP).

Assim, desnecessário maiores digressões, para entender que o Estado do Para é a única parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Nesse sentido acato a preliminar de ilegitimada passiva da Banca Examinadora AOCP.

No mérito, averiguo que o impetrante foi aprovado no Concurso Público C – 204 – Edital 17/2008, para o cargo 411.1 - técnico em gestão penitenciária – psicologia para antiga SUSIPE, atual SEAP, porém foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob a justificativa de que não enviou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Todavia, o impetrante garante que enviou toda a documentação exigida e que, na ocasião da entrega dos documentos na fase de investigação de antecedentes pessoais, não houve a conferência (checklist dos documentos entregues, nem sequer o fornecimento de protocolo ou outro documento que comprove a entrega).

Antes

de

adentrar

na

discussão

fática

que

envolve

a

lide, é

importante consignar que o MANDAMUS consiste em um instrumento jurídico que tem por finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e que o bem jurídico tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n.º 12.016/09. Sendo que, por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia dependente de dilação probatória, ou seja, pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

Pois bem, como já dito, o impetrante foi eliminado do certame sob alegação de não ter entregado a Ficha de Informações Confidenciais à banca examinadora dentro de envelope lacrado, conforme predeterminação do edital.

Porém,
diante da impugnação do impetrante, em que aduz ter apresentado todos os documentos, caberia à administração pública apresentar comprovação sobre quais documentos de fato recebeu. Porém, ante a ausência de provas nesse sentido, presume-se que a órgão responsável pelo certame não realizou a conferência dos documentos entregues pelo impetrante, pois não há, sequer, indícios que vislumbre quais documentos foram, de fato, entregues pelo impetrante à impetrada, caracterizando, assim, uma total afronta ao princípio da publicidade dos atos administrativos
.

É de se esperar que a Administração Pública apresentasse comprovante de entrega, assinado pelo candidato e pelo responsável pelo recebimento dos documentos.

Assim, não tendo a administração tomado as providências necessárias no sentido de garantir a segurança e lisura de seus procedimentos quanto ao concurso público, cabe-lhe suportar a inversão do ônus probante, como bem posicionou-se o
parquet
da condição de fiscal da ordem jurídica.

Em situações análogas é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.

A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendolhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. (TRF4, APELREEX 5007341-26.2013.4.04.7101, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANÁLISE CURRICULAR. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ/AC. Relator (a): Cezarinete Angelim; Comarca: Foro Unificado; Número do Processo:1001915-73.2017.8.01.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional; Data do julgamento: 23/02/2018; Data de registro: 28/02/2018).”

Consta informação de que a Administração Pública coatora, na tentativa de dar cumprimento à decisão liminar de reintegração do candidato ao certame, se limitou a divulgar o ato de nova convocação para apresentação de documentos, apenas por meio do Diário Oficial do Estado, no dia 22/03/2021. Porém, em obediência ao princípio da publicidade e o considerável lapso temporal existente entre a decisão liminar e o ato de homologação do certame, caberia ao Ente Estatal coator notificar o impetrante na forma pessoal.

Pelo exposto, confirmo a DECISÃO LIMINAR ((Id. 3665834 - Pág. 2) e no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar a reintegração do impetrante no CERTAME, no sentido de que seja concluída a entrega dos documentos exigidos no edital do concurso para o cargo: 411.1 - técnico em gestão penitenciária – psicologia, para a SUSIPE - Concurso Público C-204.

Determino, ainda, que o Estado do Pará, notifique o impetrante pessoalmente, para que apresente os documentos exigidos no certame, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR

Belém, 17/03/2023